Tribunal: TJMT
Processo: 1004826-35.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004826-35.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PAULO RONALD MUSSA DE OLIVEIRA - CPF: 012.493.481-10 (ADVOGADO), RENATA FERRETTI - CPF: 023.317.651-97 (AGRAVANTE), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (AGRAVADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (AGRAVADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -

HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – EXECUTADA BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA – DEFERIMENTO TÁCITO – TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL
QUE DEVERÁ SER MANTIDO
SOB CONDIÇÃO SUSPENSIVA –
EXECUÇÃO EXTINTA -
DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

I –
É
entendimento pacífico no âmbito da jurisprudência, que a incúria do Juízo quanto a falta de análise do pedido de gratuidade da justiça leva à conclusão do seu deferimento tácito, presumindo-se, até que se prove o contrário, a hipossuficiência financeira da parte requerente.

II - E
m que pese
a
beneficiári
a
da justiça gratuita não estar isent
a
do pagamento das verbas sucumbenciais, milita em seu favor o benefício da suspensão da obrigação, que somente poderá ser executada se, nos 05 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade, nos termos do art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
RENATA FERRETTI
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da A
ção de Obrigação de Fazer em fase de Cumprimento de Sentença no 0019027-92.2014.8.11.0002
, ajuizada por
JOAQUIM FELIPE SPADONI e JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY
, julgou improcedente
a respectiva
impugnação.

Para tanto, aduz a agravante, em síntese, que a decisão recorrida deve ser
reformada
, ao argumento de que o débito é inexigível, sobretudo porque teve a gratuidade de justiça deferida de forma tácita e, assim, não há que se falar na execução dos ônus sucumbenciais.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O propósito recursal é analisar o acerto ou não da decisão que julgou improcedente

a impugnação
ao cumprimento de sentença
, na qual a
executada, ora agravante,
postulou pela
inexigibilidade das obrigações sucumbenciais, em razão da sua condição de beneficiária da gratuidade da justiça.

D
epreende-se da análise minuciosa dos autos
, n
a origem, que a
o ingressar com a ação de conhecimento, a
parte autora
manejou pedido
de justiça gratuita,
mas nem o

j
uízo
e

tampouco
a parte
demanda
da
manifestaram-se a respeito
,
passando os autos à sentença
,
que julgou procedente o feito
.

Em grau recursal
a parte demanda
da
obtev
e
a
reform
a

d
a sentença
, com a inversão do
ônus sucumb
e
ncia
l
,
objeto do cumprimento de sentença.

Com efeito, é entendimento pacífico no âmbito da jurisprudência
, que a incúria do Juízo quanto a falta de análise do pedido de gratuidade da justiça leva à conclusão do seu deferimento tácito, presumindo-se, até que se prove o contrário, a hipossuficiência financeira da parte requerente.

Nesse sentido
, orienta o Superior Tribunal de Justiça
:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA. DEFERIMENTO TÁCITO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1
. A jurisprudência da Corte Superior do STJ, é de que "a ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à conclusão de seu deferimento tácito, a autorizar a interposição do recurso cabível sem o correspondente preparo
" (
AgRg
nos
EAREsp
n. 440.971/RS, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 3/2/2016,
DJe
17/3/2016), o que ocorreu. 2. Segundo a jurisprudência do STJ, não há falar em preclusão para a parte renovar o pleito de gratuidade de justiça. Precedentes. 3
. Fica prejudicado o pedido de revogação da referida gratuidade, com base na ausência de hipossuficiência financeira do agravado, ante o deferimento tácito do benefício, com base na jurisprudência vinculante da Corte Especial do STJ
. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
: 1785252 SP 2020/0290375-6, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 21/03/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
28/03/2022)

Assim, e
m que pese
a
beneficiári
a
da justiça gratuita não estar isent
a
do pagamento das verbas sucumbenciais, milita em seu favor o benefício da suspensão da obrigação, que somente poderá ser executada se, nos 05 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade, nos termos do art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

A propósito:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
tem
direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

§ 2o A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência.

§ 3o
Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário
.

Assim, nem na decisão de origem, quanto em sede recursal, encontra-se em discussão a capacidade financeira da executada, de forma que,
o título judicial não
corresponde a uma obrigação exigível, em face do que dispõe o artigo 98, § 3o da legislação processual.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão de base e determinar a extinção do cumprimento de sentença proposto pelo exequente, ora agravado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024